Tribunal: TJES
Processo: 5001701-05.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-05.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO SALUSTRIANO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001701-05.2022.8.08.0045

RECORRENTE:
ALESSANDRO SALUSTRIANO

RECORRIDOS:
CNK

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.; DALILA SILVA OLIVEIRA CNPJ (FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA) e DALILA SILVA OLIVEIRA (CPF 028.313.315-52)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ACREDITAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL DEVIDO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA

REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8947091.

Contrarrazões pela CNK Administradora de Consórcio, no Id. 8947093, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

Registra-se que os requeridos foram intimados da sentença, bem como para apresentar contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8947091), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9462592), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“P
elo exposto, e sem maiores digressões,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que não houve no caso vício de consentimento, tratando-se de mero arrependimento do autor.

Trata-se de ação anulatória

cumulada com reparação material e moral em que o autor afirma, em síntese,
e
ncontrou a página do Facebook do Sr. Marcio Eduardo da S. Diniz, preposto das requeridas, anunciando um veículo SIENA da marca FIAT – ano 2013/2013 no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Sustenta que ao
entrar em contato com o vendedor, este lhe informou que seria possível adquirir o produto mediante entrada no valor em torno de R$8.000,00 (oito mil) a R$10.000,00 (dez mil), sendo o restante do montante financiado em até 80 (oitenta) parcelas. Afirma que se dirigiu até a empresa e realizou uma simulação para aferir se era viável a aprovação do crédito em prol do demandante.

Aduz que foi ludibriado pelos réus, acreditando que estava adquirindo um automóvel, desconhecendo que estava aderindo ao contrato de consórcio. Acrescenta que na simulação apresentada pelo representante da empresa não houve alusão a sorteio, lances ou qualquer termos de consórcio, mas somente assunto relacionado à venda do carro. Postula pela a anulação ou rescisão do grupo de consórcio celebrado entre as partes, condenando a requerida a reembolsar o autor dos valores já pagos, na quantia de R$9.626,81 (nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizados, além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

Pois bem.

Observa-se que a controvérsia se circunda na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente do desconhecimento do Recorrente acerca da contratação de um consórcio junto aos Recorridos.

Nesse sentido, tratando-se de típica relação de consumo, aplicam-se em favor do Autor as normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial os direitos básicos previstos no art. 6º desta lei, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Verifico dos autos que o autor logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriado pelo vendedor.

Vale ressaltar que a empresa utiliza da afirmação de que o negócio se trata de uma venda/financiamento de veículo, porém, o que ocorre é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada e que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática de falsa promessa de financiamento/compra de veículo.

No caso específico dos autos, incumbia as Rés trazerem aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), como por exemplo, terem arrolado o vendedor como testemunha, no entanto, limitaram-se a apresentar matéria de defesa genérica.

Por certo, verifica-se que o vendedor realizou esta artimanha visando obter comissão pela venda e com isso deixa de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, ofertou contratação de consórcio e não de venda/financiamento,

sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos e explicado de forma correta se tratar de um consórcio.

Verifica-se que na simulação juntada aos autos pelo autor, sequer consta que se tratava de um consórcio, id 8947041, corroborando ainda mais com a alegação do autor de vício do consentimento.

Ademais, sustenta a Ré CNK que prestou ao autor informações na ligação telefônica do pós-venda, no entanto, esta prática é também rotineira em casos semelhantes, ao ensaiar, junto ao consumidor, o que deverá responder, driblando a frágil conferência feita pela empresa que materializa o consórcio.

Como as empresas recorridas não se desincumbiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial, e que o autor foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de venda/financiamento de veiculo.

Assim,
apesar da requerida CNK alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava,

resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico impugnado por erro substancial.

Concluo, então, que as Recorridas praticaram publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiram o direito de informação ao consumidor (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiram firmar o contrato de consórcio com o Autor porque este pensou ter aderido a um contrato de financiamento com prestações acessíveis.

Ademais, a jurisprudência entende que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais, senão vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, as provas coligidas aos autos demonstram que a parte autora firmou contrato com a primeira requerida ( CNK), por intermédio dos corréus, para aquisição de bem móvel determinado pelo sistema de consórcio, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 9.626,82 ( nove mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

Por conseguinte,
voto pela reforma da sentença, com a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, diante do dolo constatado. Determino, também, que as Recorridas restituam à parte autora, solidariamente, a quantia de R$
R$ 9.626,82 ( nove mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centa
vos
).

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar,
entendendo correto e proporcional
a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, com a reforma da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes;

b)
CONDENAR
os Recorridos
CNK

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.; FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA e DALILA SILVA OLIVEIRA (CPF 028.313.315-52)
a restituir , solidariamente, ao Recorrente
ALESANDRO SALUSTRIANO
a quantia de R$
9.626,82 ( nove mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centa
vos
), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração dos contratos que se invalidam (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento);

c)
CONDENAR
os Recorridos
CNK

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.; FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA e DALILA SILVA OLIVEIRA (CPF 028.313.315-52)
a indenizarem , solidariamente, ao Recorrente
ALESANDRO SALUSTRIANO
, a quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)